Tribunal: TJDFT
Processo: 0705614-70.2024.8.07.0021
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. AUSÊNCIA DE DOLO. IMPOSSIBILIDADE. TEORIA DA ACTIO LIBERA IN CAUSA. RISCO ASSUMIDO. INIMPUTABILIDADE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de ameaça (CP, art. 147, § 1o), em contexto de violência doméstica, à pena de 3 meses e 6 dias de detenção, em regime semiaberto. A Defesa alega ausência de dolo, em razão de suposto surto decorrente de uso excessivo de drogas, e, subsidiariamente, requer o reconhecimento da inimputabilidade penal, com a aplicação de medida de segurança.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a intoxicação do réu afasta o dolo necessário para a configuração do crime de ameaça; (ii) estabelecer se a dependência química crônica é suficiente para o reconhecimento da inimputabilidade penal, à luz do sistema biopsicológico adotado pelo ordenamento jurídico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A intoxicação voluntária não afasta o dolo nem a imputabilidade penal, conforme a teoria da actio libera in causa e o art. 18, I, do CP, sobretudo quando o agente assume o risco de produzir o resultado ilícito.
4. A dependência química, por si só, não enseja absolvição imprópria, sendo indispensável a comprovação pericial de incapacidade total ou parcial de entendimento do caráter ilícito da conduta no momento do fato.
5. A ausência de laudo médico ou perícia oficial inviabiliza o reconhecimento da inimputabilidade penal, conforme precedentes deste TJDFT.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 18, I; 26; 44; 59; 77; 147, § 1o. CPP, art. 386, III. Lei no 11.343/2006, arts. 45 e 46.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1.871.481/TO, Rel. Min. Olindo Menezes, 6a Turma, j. 09.11.2021; TJDFT, Acórdãos 1974976, 1968614 e 1819611.